Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726913-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento ajuizada por TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, processo n. 0731996-05.2020.8.07.0001, na qual aplicou a penalidade prevista no art. 400 do CPC, para admitir como verdadeiros os valores dos aluguéis indicados pela Requerente. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, observo que, em relação ao mesmo processo de origem, em data recente (29/6/2022), indeferi liminar com pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente, nos autos do AGI 0721265-79.2022.8.07.0000: Confira-se. “(...)Quanto à gratuidade, em que pese alegar o comprometimento da sua renda por haver sido atacado por cachorro em seu condomínio, observa-se, primo ictu oculi, que se trata de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do Agravante, conforme registro na decisão ora agravada. Ademais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, os extratos bancários juntados (ID 36771671), referentes aos meses de março/abril/maio de 2022 demonstram que, em tese, possui condições de arcar com eventuais custas processuais, tendo em vista que há créditos pelo exercício da função de motorista de uber, contrariando a sua alegação de impossibilidade de exercer atividade laboral, sendo que em abril, a título de exemplo, constam os créditos nos valores de R$2.051,25 (04/04/2022), R$2.254,90 (11/04/2022), R$2.115,07 (18/04/2022), R$2.010,38 (25/04/2022), revelando renda mensal superior a R$8.000,00 (oito mil reais). Ademais, reside em endereço de local de bom padrão nesta Capital e não há comprovação objetiva de seus gastos, o que poderia ser feito, a priori, com uma planilha pormenorizada informando os gastos e seus respectivos comprovantes. Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Quanto ao mais, as custas processuais iniciais foram recolhidas e o processo tem o seu regular curso, fato que revela, em tese, a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. (...)” Observo que o recorrente não trouxe aos presentes autos qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão supra, de modo que o indeferimento do pedido de gratuidade neste feito é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator